Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PEÇA PARA REPARO DE VEÍCULO DE CARGA. “BLOCO DO MOTOR”. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil, não é admissível inovação defensiva no plano recursal.
II. Se o exame do “módulo central do veículo” era desnecessário para a elucidação da controvérsia, conforme ressaltou o perito por mais de uma vez, o indeferimento da complementação do laudo pericial para esse fim não pode ser considerado ofensivo à ampla defesa, presente o disposto nos artigos 370 e 464, § 1o, inciso II, 473, § 1o, e 477, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Evidenciado o defeito de fabricação da peça adquirida que acarretou danos ao motor do veículo, o consumidor tem o direito de ser indenizado pelos prejuízos sofridos, nos termos dos artigos 6o, inciso VI, e 12 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.